Tribunal: TJMT
Processo: 0001237-48.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001237-48.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUAREZ MARCOS DA SILVA - CPF: 832.498.931-53 (APELADO), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ADRIANA AIRES DE MELO - CPF: 036.185.221-50 (ADVOGADO), LUCIANA BASSO OTTONELLI - CPF: 883.346.861-53 (APELADO), RURAL PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 13.936.903/0001-20 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUAREZ MARCOS OTTONELLI (APELADO), ESPÓLIO DE JUAREZ MARCOS OTTONELLI (APELADO), LUCIANA BASSO OTTONELLI - CPF: 883.346.861-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRIA CELINA BASSO OTTONELLI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS BASSO OTTONELLI (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIELA BATISTA PERUZZOLO - CPF: 047.833.861-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL NA SENTENÇA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA – MATÉRIAS QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – ARRESTO DE SACAS DE SOJAS GARANTIDAS POR PENHOR RURAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR AO REGISTRO DA GARANTIA REAL – ANUÊNCIA DO ARRENDADOR QUANTO À CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PENHOR AGRÍCOLA QUE RECAIU SOBRE COLHEITA PENDENTE OU EM VIA DE FORMAÇÃO – GARANTIA QUE ABRANGE A COLHEITA IMEDIATAMENTE SEGUINTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1443 DO CÓDIGO CIVIL – GARANTIA REAL QUE, EM PRINCÍPIO, PREFERE AOS DE NATUREZA PESSOAL DE QUALQUER ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando explicitados, ainda que de modo sucinto, as razões de decidir.

Os embargos de terceiro visam proteger tanto a propriedade quanto a posse, fundamentando-se, quer no direito real, quer no direito pessoal. Traduzem ação dentro de outra ação, que vai examinar a legitimidade ou não do ato constritivo, limitando-se, por isso, a excluir ou incluir o bem que foi por aquele atingido.

“A Cédula de Produto Rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, quando atendidos os requisitos do art. 3o da Lei no 8.929/94, e não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa, por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida, tampouco há obrigatoriedade da anuência do arrendador/proprietário do imóvel para constituição da CPR da lavoura a ser cultivada na área arrendada. (TJ-MT 10003366320218110100 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2022)

Nos termos do art. 1443, do Código Civil,
“o penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RURAL PRIMAVERA LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos dos Embargos de Terceiro, com Pedido Liminar n.o 0001237-48.2018.8.11.0037, Código 203905, propostos por JUAREZ MARCOS OTTONELLI e outro,
julgou procedente
o pleito exordial, nos termos do artigo 487, I, do CPC para DETERMINAR o levantamento da constrição realizada de 2.902,1 sacas de soja de propriedade do embargante, correspondente a 90,63% dos valores depositados na execução principal (0006381-08.2015.8.11.0037). Além do pagamento das custas e honorários advocatícios pela parte embargada, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. (Id. 176762361).

Em suas razões de Id. 176762362, a apelante aventa preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação jurídica, sustentando que o Magistrado não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Aventa, ainda, que há nulidade da sentença decorrente da impossibilidade de inversão do ônus da prova implícitamente na decisão, a qual deveria ocorrer antes de findar a instrução probatória, uma vez que constitui regra de instrução e não de julgamento.

Discorre, ainda, sobre a existência de nulidade por força da violação ao princípio da vedação da decisão surpresa, salientando que que o juízo decidiu sobre matéria da qual as partes não tiveram oportunidade prévia de manifestação.

Quanto ao mérito, argumenta, em síntese, que o autor não desincumbiu do seu ônus probatório quanto à prova dos fatos constitutivos de seu direito. Lado outro, afirma que há comprovação nos autos de que as sacas de soja arrestadas são originárias da Fazenda Belo Campo, da qual a apelante possui preferência no recebimento dos grãos, ante a emissão da CPR no SJ08/2015.

Em seguida, aventa a aplicação das disposições do artigo 1.443 do Código Cível, na medida em que o penhor agrícola foi registrado e como não houve pagamento na safra estipulada, prorrogou-se para a safra seguinte.

Por fim, assegura a preferência do credor com garantia real no recebimento do crédito, uma vez que a CPR e o penhor agrícola com a anuência do arrendador, ora apelado, foi levado a registro, diferente do contrato de arrendamento.

Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de decretar a nulidade da sentença e, em seguida, proferida nova decisão, devidamente fundamentada, como prevê a teoria da causa madura, prestigiada pelo § 3o, do artigo 1.013 do Código de Processo Civil c/c Enunciado 307 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.

Sucessivamente, protesta pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de manter a constrição realizada de 2.902,1 sacas de soja, correspondente a 90,63% dos valores depositados na execução principal (0006381-08.2015.8.11.0037), determinando-se o levantamento dos valores em favor da apelante.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 176762371, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

(Nulidade da Sentença, por ausência de fundamentação).

Egrégia Câmara.

A alegação de ausência de fundamentação da sentença, formulada pela recorrente, não merece acolhida.

Nos termos do art. 489 do CPC, são requisitos essenciais da sentença: o relatório - que conterá os nomes das partes, o pedido e a resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo; os fundamentos - em que o juiz analisará as questões de fato e de direito; o dispositivo - onde o julgador resolverá as questões submetidas pelas partes.

Analisando a decisão recorrida, constata-se que ela não padece desse vício, porquanto presentes todos os requisitos previstos na mencionada norma.

Além disso, sabe-se que a sentença resulta de um exercício lógico em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência.

No caso em exame, o magistrado
a quo
apresentou os motivos de seu convencimento, expondo, de modo suficientemente claro, as razões que o conduziram à acolhida dos embargos de terceiro com indicação, ao contrário do que alega a parte recorrente, dos fundamentos fáticos - apontando as provas que sustentam a decisão - e os jurídicos.

Ademais, é sabido que a nulidade prevista no art. 93, IX, da CF/88, apenas se verifica com a ausência completa dos fundamentos, pois a Constituição da República não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, bastando que contenha os elementos essenciais a externar a convicção de seu prolator.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - EXPEDIÇÃO DE “HABITE-SE” CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO POLÍTICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-É cediço que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente para por fim à lide na forma do art. 93, IX, da Constituição Federal. 2-A Administração Pública não pode submeter a emissão de auto de conclusão de imóvel (“habite-se”) à quitação prévia de tributo, por constituir sanção política, cuja imposição é vedada nos termos das Súmulas nos 70, 323 e 547, do Supremo Tribunal Federal. 3-Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 00338447820138110041 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021)

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

A ora apelante defende, ainda, de forma preliminar, a decretação de nulidade do
decisum
aduzindo que houve a distribuição do ônus da prova na sentença, em flagrante violação ao princípio da não surpresa e cerceamento ao seu direito de defesa.

Todavia, tais matérias confundem-se com o mérito do reclamo e com ele serão analisadas.

Refere-se à ação de Embargos de Terceiro opostos em 28/02/2018 por JUAREZ MARCOS OTTONELLI, ora representado pelo Espólio apelado, em desfavor da empresa Rural Primavera, incorporada pela Rural Brasil, ora apelante, ante o arresto de 2.902,1 (duas mil novecentas e duas vírgula uma) sacas de soja realizado liminarmente no processo de Execução no 0006381-08.2015.8.11.0037 movido pela apelante Rural em desfavor de Ademir José Ottonelli e Eliana Pires Duarte Ottonelli ora executados naqueles autos, por força do penhor agrícola existente na Cédula de Produto Rural no SJ08/2015 (Id. 74139023 - Pág. 74/77.

Na ocasião foi cumprido mandado de arresto da totalidade de 3.202 sacas de soja, sendo 2.902,1 sacas de soja em nome do apelado JUAREZ MARCOS OTTONELLI (proprietário do imóvel) e 300 sacas de soja encontradas em nome do executado Ademir Ottonelli depositadas e armazenadas no Armazém da Empresa SIPAL advindas da safra 2015/2016 da Fazenda Belo Campo, conforme Notas Fiscais de Id. 74139023 - pg. 34/45.

A soja foi vendida pelo valor de R$169.711,24 (cento e sessenta e nove mil e setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos) e o montante foi depositado em juízo.

O embargante defende que, apesar de ter concedido carta de anuência para o executado constituir penhor agrícola da colheita ao período de 2014/2015, a soja arrestada é referente a safra de 2015/2016 e que o executado Ademir é arrendatário de sua fazenda.

Ressalta que não foi intimado do arresto da soja e que é legítimo proprietário das referidas sacas arrestadas de forma equivocada na importância de 90,63% dos valores depositados em juízo.

Assim, pugnou pela concessão liminar para devolução de 2.902,1 (duas mil novecentas e duas) sacas de soja, equivalente a 90,63% do valor depositado em juízo, a suspensão imediata do processo em execução referente as 2.902,1 sacas de soja. No mérito, requereu o levantamento do valor referente as 2.902,1 sacas de soja e condenação do embargado nas custas processuais e honorários advocatícios.

Citada, a embargada apresentou contestação alegando, preliminarmente, a intempestividade dos embargos. No mérito, pugna pela improcedência do pedido inicial, sob o argumento de existência de fraude à execução, vez que o embargante não atua como produtor rural e legalidade do arresto ante a prorrogação do penhor para a safra subsequente.

O pedido liminar foi indeferido.

Sobreveio sentença de extinção do feito em razão do acolhimento da preliminar de intempestividade arguida, a qual foi anulada por esta Terceira Câmara de Direito Privado.

Com o retorno dos autos à origem, o processo foi saneado. O Magistrado
a quo
julgou procedente os embargos de terceiro, com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] Da análise dos autos, verifico que foi deferida a medida de arresto na execução principal, de n. 6381-08.2015.8.11.0037, em face dos executados ADEMIR JOSÉ OTTONELLI e ELIANE PIRES DUARTE OTTONELLI.

A parte executada/embargada pugnou pelo cumprimento do arresto em nome dos executados e dos arrendadores, ora embargante, o que foi cumprido pelo oficial de justiça.

Em sua defesa, a parte embargada alega a legalidade no arresto e a existência de fraude à execução, vez que o embargante não atua como produtor rural. Logo, não tem como colher e depositar a soja em armazém, além do fato de que o embargante anuiu com o penhor agrícola de totalidade da área em favor da embargada.

Todavia, em que pese o cumprimento do arresto em nome do embargante, não há qualquer decisão estendendo a eficácia da liminar em face do arrendante, razão pela qual assiste razão os argumentos da inicial quanto à ilegalidade no arresto, vez que extrapolou os limites da decisão proferida.

No que se refere à alegação de fraude à execução em razão da soja depositada em nome do embargante, que não atua no ramo de produtor, restou demostrado que o embargante é proprietário da área rural que foi arrendada ao executado ADEMIR, pelo preço de 3.000 sacas de soja o ano, ou seja, montante compatível com o arrestado.

Portanto, apesar de não exercer atividade agrícola, o contrato previa o recebimento do arrendamento em sacas de soja. Além disso, não restou demonstrada a má-fé por parte do embargante, de modo que não resta configurada a fraude à execução.

Não obstante, a carta de anuência emitida pelo embargante, em que autoriza o arrendatário a oferecer a produção em garantia de financiamento, não o torna devedor da Cédula Rural.

Outrossim, quanto à alegação de penhor integral da safra, conforme alegado pelo embargante, a CPR não possui penhor integral como dito, mas apenas 288 hectares das 352 arredadas.

É cediço que compete a parte requerida/embargada provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor/embargante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não restou demonstrado nos autos, haja vista que competia à embargada comprovar, de forma clara e expressa, que a soja arrestada efetivamente pertencia ao executado.

[...]

Desse modo, considerando as lições colimadas, bem como o conjunto probatório juntado aos autos, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.”

Embora tenha razão o Juízo ao dizer que não foi observado pelo Oficial de Justiça a ausência de extensão da eficácia da liminar em face do arrendador, ora apelado, tal fato, por si só, a meu ver não é capaz de evidenciar a ilegalidade do arresto, uma vez que resta incontroverso nos autos que a soja foi cultivada no mesmo local indicado na CPR (Fazenda Belo Campo) e o embargante/apelado reconhece que lhe foi repassada pelo executado Ademir José Ottonelli, a título de pagamento pelo arrendamento rural, nos termos no Contrato Particular de Arrendamento de Imóvel Rural firmado entre o devedor e o embargante, em 2013, Id. 40441989 - Pág. 20/21.

Portanto, resta saber se o repasse do produto proveniente da safra 2015/2016, ou seja, depois de pactuada a CPR, foi realizado de forma legítima em detrimento da preferência no recebimento dos grãos pela ora apelante, por força de Penhor Rural Agrícola da safra 2014/2015 CPR no SJ08/2015 e carta de anuência concedida pelo próprio embargante.

Pois bem.

Segundo intelecção do art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento, cuja finalidade é de livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro, de constrição judicial que lhe foi injustamente imposta, em demanda da qual não faz parte.

De acordo com o art. 18 da Lei n. 8.929/94, os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.

Especificadamente em relação ao Penhor Rural, para efeito do direito real e para que prevaleça contra terceiros, é obrigatório constar do contrato constitutivo o registro no Registro Imobiliário, devendo conter a indicação do imóvel em que se encontram os objetos empenhados, o qual veio aos autos conforme Id. 74139023 - Pág. 79/84.

Além da oponibilidade contra terceiros, os direitos reais possuem a prerrogativa de preferência, conforme enfatizado por Laerson Mauro: “
É a prerrogativa conferida ao titular de um direito real de garantia, como o penhor e a hipoteca, de ser pago preferencialmente em relação a outros credores, aplicando na solução de seu crédito o valor da coisa, que foi destacada do patrimônio do devedor, ou garantidor, para ser vinculada a esse pagamento. Como se vê, a preferência enseja privilégio, cria prioridade, significa primazia em benefício do credor a quem o devedor, ou alguém por ele, oferece uma determinada coisa de seu patrimônio, móvel ou imóvel, para garantir o cumprimento da obrigação, o pagamento do ”
(MAURO, Laerson, 2001, p. 11)

Conclui-se que o penhor de garantia sobre coisa alheia móvel, pertencente ao rol taxativo de direitos, para efeito constitutivo do direito real e para que seja oponível contra terceiros, deve ser registrado no Registro Imobiliário, para garantir ao credor a prioridade ao ver cumprida a obrigação, garantida pelo penhor.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM FUNÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE ARRESTO DE GRÃOS DADOS EM GARANTIA A CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO ANTERIOR AO REGISTRO DA GARANTIA REAL –AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA QUANTO À CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DESNECESSIDADE – GARANTIA REAL QUE, EM PRINCÍPIO, PREFERE AO DE NATUREZA PESSOAL DE QUALQUER ESPÉCIE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide não convence quando a causa envolver tema preponderantemente de direito, e a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. 2. A Cédula de Produto Rural é crédito com garantia real, tendo preferência sobre créditos de natureza privilegiada especial, independentemente da data da constituição do título, sendo ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, quando atendidos os requisitos do art. 3o da Lei no 8.929/94, e não vincula a promessa de entrega de produtos a uma causa, por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida, tampouco há obrigatoriedade da anuência do arrendador/proprietário do imóvel para constituição da CPR da lavoura a ser cultivada na área arrendada.”
(TJ-MT 10003366320218110100 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2022)

Assim, no caso dos autos, imperioso reconhecer que o penhor rural das lavouras que se encontram formadas ou em vias de formação na Fazenda Belo Campo (Matrícula no 1459 CRI Poxoréu) Safra 2014/2015, tal como pactuado entre a apelante e o devedor Ademir possui eficácia. Além disso, foi concedida carta de anuência pelo arrendador/apelado acerca da constituição do referido penhor agrícola (Id. 74139041 - Pág. 3)

De mais a mais,
“a garantia real não se vicia pela falta de anuência dos proprietários das terras arrendadas, pois a Lei Federal no 2.666/55 que “Dispõe sobre o penhor dos produtos agrícolas”
,
estabelece que a validade do penhor celebrado pelo arrendatário independe da anuência do proprietário do imóvel.-”
(TJMT, N.U 0166312-61.2015.8.11.0000).

Inclusive, no ponto foi expressamente ajustado entre o executado e a apelante na Cláusula 4.1.2 da CPR que:
“o vínculo real decorrente do penhor agrícola se transferirá automaticamente a qualquer produto ou subproduto decorrente do processo de beneficiamento ou transformação do soja empenhado(a), nos termos da Lei no 2.666/55, ficando certo, entretanto, que,
em caso de inadimplemento de tal obrigação,

o penhor se estenderá a qualquer quantidade de soja ou subproduto originado do beneficiamento e/ou transformação do(a) soja que o EMITENTE e/ou PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS venham a ser proprietário, a qualquer tempo, ainda que fora dos limites das áreas indicadas no item 2.1 acima.
”
(Id.74139023 - Pág. 75).

Em relação à validade do penhor em relação à safra de 2015/2016 - objeto do litígio, é certo que o devedor deixou de adimplir com a sua obrigação em relação à safra 2014/2015. Assim, tratando-se de caso de garantia de safra, esta se estende à safra do ano seguinte, nos termos do art. 1.443, do Código Civil:

“Art. 1.443. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente, ou em via de formação, abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia.”

Não bastasse isso, além de o penhor ter sido devidamente registrado em cartório, ter o apelado consentido com o mesmo via carta de anuência, na CPR foi expressamente ajustado entre as partes que, caso não existisse produto no momento do adimplemento, ficaria automaticamente transferido o vínculo real do penhor agrícola a qualquer quantidade de soja que o emitente e/ou proprietário do imóvel viessem a ser proprietários, ainda que fora dos limites da área indicada na CPR.

Desse modo, é possível verificar que o penhor foi devidamente constituído, estendendo-se a garantia à safra de 2015/2016, em decorrência do inadimplemento do executado Ademir em relação à safra de 2014/2015.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA C/C PEDIDO LIMINAR DE ARRESTO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PENHOR AGRÍCOLA. DECISÃO QUE DEFERIU O ARRESTO DE SACAS DE SOJA NA PROPRIEDADE DO ORA AGRAVANTE. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE DO ARRESTO, POIS A GARANTIA REAL DO PENHOR É REFERENTE À SAFRA DE 2021/2022. EXISTÊNCIA DE OUTRA GARANTIA EM FACE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ EM RELAÇÃO À SAFRA DE 2022/2023. NÃO ACOLHIMENTO. DEVEDOR QUE NÃO CUMPRIU COM A OBRIGAÇÃO PACTUADA. PENHOR AGRÍCOLA DEVIDAMENTE REGISTRADO EM CARTÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 1.438 DO CC E ART. 30 DO DECRETO LEI 167/67. GARANTIA QUE PODE SE ESTENDER SOBRE A COLHEITA DO ANO SEGUINTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.443, DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR 00177612320238160000 Guarapuava, Relator: substituto marcos vinicius da rocha loures demchuk, Data de Julgamento: 11/08/2023, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2023).

Logo, considerando que a embargada/apelante Rural Primavera comprovou ser credora de Ademir Ottonelli, crédito representado pela Cédula de Produto Rural no SJ08/2015, com garantia de penhor rural de 1o grau, sem concorrência de terceiros, devidamente registrada no cartório competente, e que a soja arrestada foi repassada pelo executado em detrimento da preferência do penhor rural, a improcedência dos pedidos formulados pelo embargante/apelado é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os presentes embargos de terceiro e, via de consequência, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extinguir o processo com resolução do mérito. Diante dos contornos do julgado, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023